Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714181-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.M.F.G. AGRAVADO: J. H. N. M. G e P.L.F.G. REPRESENTANTE LEGAL: P. H. N. S. G., RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.M.F.G. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 176395127 do processo de referência) que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por J. H. N. M. G, menor representado pelo genitor P. H. N. S. G., e P.L.F.G. em desfavor de sua genitora, ora agravante, processo n. 0720179-76.2023.8.07.0020, fixou alimentos provisórios, nos seguintes termos: RELATÓRIO Trata-se de ação de alimentos ajuizada por J. H. N. M. G., representado pelo genitor, e P. L. F. G., em que pretendem a fixação de obrigação alimentar em face da genitora, J. M. F. G. Narra a inicial que os autores são filhos da requerida e que os pais não mais convivem, sendo o pai o atual detentor da guarda fática dos demandantes. Informa que a requerida, desde 26/05/2023, não contribui com as despesas dos requerentes, restando caracterizado o completo abandono financeiro. Quanto às necessidades dos autores, a planilha de despesas trazida aos autos afirma gasto mensal médio de R$ 7.497,84 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) com alimentação, saúde, higiene, moradia, transporte, educação e vestuário. No que se refere à possibilidade da requerida, afirmam que ela é advogada atuante e aufere renda mensal aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Diante desse cenário, pleiteiam a fixação de alimentos no importe correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo para cada. PETIÇÃO INICIAL Tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais (arts. 319 e 320, cc art. 292, III, todos do CPC e arts. 2o e 3o da Lei de Alimentos), recebo a emenda (ID 176294277). MINISTÉRIO PÚBLICO É o caso de intervenção do Ministério Público, a teor de previsão expressa contida no art. 698 do CPC. CADASTRE-SE. TUTELA DE URGÊNCIA O primeiro autor é menor, devidamente representada por seu genitor, enquanto a segundo já completou a maioridade. Ambos alegam possuir gastos diversos, próprios da idade, seja com alimentação, educação vestuário e moradia. No caso, está devidamente comprovada nos autos a relação de parentesco entre os autores e a requerida, tratando-se de filhos e genitora, conforme documentos de ID 174751822, circunstância que dá origem ao dever alimentar. Em relação ao primeiro autor, J.H.N.M.G, o dever de sustento dos filhos menores de idade, decorrente do poder familiar , está previsto no artigo 1630 do Código Civil, em compasso com o disposto nos artigos 1694 e 1695 desse mesmo Código, em harmonia, ainda, com o artigo 229 da Constituição da República. Assim, comprovada a maternidade, não há dúvida quanto à obrigação da requerida em prover as necessidades do filho, que são presumidas. Por conseguinte, defiro, para o filho menor, a fixação dos alimentos provisórios, no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, valor este que deverá ser depositado pela requerida até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária do genitor. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a conta bancária do genitor do filho menor. A decisão em comento tem como parâmetro o fato, dito na inicial, de que a ré é advogada atuante, notadamente neste E. Tribunal de Justiça. Nesta esteira, possui condições de suportar o encargo no patamar ora delineado. Em relação à filha maior, não obstante, a teor do disposto no artigo 5o do Código Civil, aos 18 anos cessa a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil. Por conseguinte, a maioridade dos filhos extingue o poder familiar, cessando, em princípio o dever de assistência alimentar fundado no poder familiar. Subsiste, contudo, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, o dever de alimentos fundado no vínculo de parentesco, em vista do princípio da solidariedade parental. Além disso, o artigo 1.695 do Código Civil determina que são devidos os alimentos quando quem os pretende não pode prover pelo seu trabalho a própria mantença. Nessa seara, os alimentos devem ser fixados com estreita observância dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito está materializada nos diversos documentos juntados aos autos, especialmente no documento de ID 174751842, que atesta estar a filha maior matriculada no curso de design visual, na Universidade Católica de Brasília. Nesse ponto, além dos gastos com mensalidade, certamente terá diversos outros para custear sua vida estudantil (alimentação, material de estudos, dentre outros). O risco de dano também é manifesto, pois sem o devido auxílio financeiro, certamente lhe faltará meios materiais para que persista estudando em seu curso superior. Por esta razão, DEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios, em relação à filha maior, nos mesmos termos fixados para o filho menor, ou seja, no valor de 1 (um) salário-mínimo, valor este que deverá ser depositado pela requerida até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada na exordial. (...) Em razões recursais (Id 57719880), a agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que seus filhos, ora agravados, ingressaram com a ação de fixação de alimentos na origem e requereram o deferimento da tutela provisória com a fixação de alimentos provisórios no valor de 1,5 do salário mínimo, para cada, alegando a observância do trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade. Narra ter a decisão agravada fixado os alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo para cada autor. Aduz não ter condições de arcar com os alimentos provisórios fixados por estar aquém das suas possibilidades. Aponta ser inverídica a afirmação de auferir renda de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, ao passo que afirma ser advogada autônoma desde setembro de 2023 e residir atualmente com o seu companheiro no estado do Acre. Narra ter ocorrido mudança em sua condição financeira com a redução expressiva de suas demandas na advocacia. Pontua ter gastos mensais de aproximadamente R$ 4.476,29 (quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). Ressalta ser o genitor dos menores empresário no ramo alimentício e possuir ganhos mensais superiores aos da agravante. Assevera que, até maio de 2023, os agravados residiam com a agravante. Durante esse período, afirma sempre ter zelado pelo bem-estar dos filhos, assumindo integralmente a responsabilidade pelas despesas relacionadas à moradia, alimentação, educação, saúde e vestuário. Nega as alegações infundadas de ter expulsado os agravantes de casa. Alega não terem restado comprovadas as despesas alegadas pelos agravados. Impugna os gastos com faculdade, transporte e farmácia. Proclama desarrazoado o valor de 1 (um) salário mínimo para cada filho, fixado liminarmente a título de alimentos provisórios. Requer a concessão da tutela de urgência, por não ter condições de arcar com o quantum fixado, pelo que requer a redução dos alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) do salário mínimo mensal para cada filho. Ao final, pede: a) Seja recebido o presente Agravo, com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; b) A intimação do ilustre membro do Ministério Público, nos termos da lei; c) Que seja reformada a v. decisão de id 176395127 que que fixou os alimentos provisórios em 1 salário mínimo para cada filho, para o percentual entre 15% (quinze) do salário mínimo vigente, para cada filho; d) Em face do exposto, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com suporte no art. 1.019, I do CPC, para deferir o pagamento da prestação alimentos provisórios no percentual de 15% para cada filho; e) Caso o Ilustre Julgador não entenda pela hipótese de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os termos do art. 1.019, inciso I, CPC, que seja o pedido de efeito suspensivo concedido, nos termos do art. 1.019, inciso I, CPC. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC:“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo até o momento. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 57719905). Quanto as suas despesas juntou anuidade da OAB/GO em aberto (Id 57719867), conta do condomínio (Id 57719876), conta de energia (Id 57719877), extratos bancários (Id 57719886) e faturas cartão de crédito (Id 57719887). Acostou, ainda, comprovante de residência (Id 57719860), documento confirmando o cancelamento de plano de saúde (Id 57719866), declaração de imposto de renda (Id 57719881), cópias de processos nos quais recebeu valores de clientes (Id 57719891 a 57719893). A meu sentir, tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 57719904), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Considero, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora